Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. BENS IMÓVEIS E VULTOSAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, revogando a benesse anteriormente concedida à agravante. A recorrente alega que sua situação financeira justificaria a manutenção do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica da agravante para manutenção do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, considerando sua renda mensal e bens quando considerados os gastos que alegou possuir com sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito elementos que infirmem a aduzida ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
4. Os elementos probatórios apresentados comprovam que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência, inclusive com o seu tratamento de saúde, posto que é servidora pública federal aposentada, auferindo autos rendimentos, proprietária de 2 (dois) imóveis na Asa Sul e possui vultosos recursos depositados em aplicações financeiras, de modo que ela não faz jus à concessão da benesse postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Havendo suficientes elementos contrários à alegação de hipossuficiência de recursos e não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar o preenchimento dos exigidos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, correta a decisão interlocutória que acolheu a impugnação formulada pelo recorrido, revogando a benesse incialmente concedida a parte autora.
DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
TJDFT: Acórdão 1926445, 0707520-41.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024, etc.